Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708957-93.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 21548645. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22171244. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador